Tribunal: STJ
Processo: 0486006-14.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059134 - RN(2025/0486006-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: EVERTON LUCAS DE OLIVEIRA SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: DAVID HAMILTON GOMES MEDEIROS - RN010384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO
CONHECIMENTO DO WRIT POR SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO.
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO NAS PREMISSAS FÁTICAS.
INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE
ENTORPECENTES.
ENVOLVIMENTO
DE
ADOLESCENTE
NA
EMPREITADA DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
habeas corpus, no qual se buscava a revogação da prisão preventiva decretada pela
suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e
corrupção de menores, sob o argumento de erro nas premissas fáticas relativas à
quantidade de entorpecentes apreendida e de ausência de fundamentos idôneos para
a custódia cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada divergência
quanto à quantidade de drogas apreendidas configura teratologia apta a afastar o não
conhecimento do habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso próprio; (ii)
estabelecer se a prisão preventiva encontra fundamentação concreta suficiente à luz
do
do Código de Processo Penal, a justificar a manutenção da medida
art. 312
extrema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus é inadequado quando utilizado como sucedâneo de
recurso próprio, admitindo-se a concessão da ordem de ofício apenas em hipóteses
excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não
evidenciadas no caso concreto.
4. Ainda que considerada a versão defensiva quanto à quantidade de drogas
apreendidas, os elementos constantes dos autos revelam apreensão de entorpecentes
em quantidade e variedade relevantes, associada à presença de instrumentos típicos
da traficância.
5. A gravidade concreta da conduta resta evidenciada não apenas pela
quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, mas também pelo
envolvimento de adolescente na empreitada delitiva, circunstância que reforça o
risco à ordem pública.
6. O envolvimento de menor na prática delitiva constitui fundamento
idôneo e autônomo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, segundo a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55947853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 6444574f-ef8f-4345-8dfc-1874e7e1d2e6

7. A alegação de erro nas premissas fáticas demanda revolvimento do
conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e
ocupação lícita, não impedem a imposição da prisão preventiva quando presentes os
requisitos legais.
9. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
mostra-se inadequada diante da fundamentação concreta da custódia.
10. A análise de eventual desproporcionalidade da prisão em relação à
futura pena configura prognóstico inviável nesta fase processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não se conhece de habeas corpus utilizado como sucedâneo de recurso
próprio, salvo em hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia.
2. A quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos, aliadas ao
envolvimento de adolescente na prática delitiva, constituem fundamentos idôneos
para a decretação e manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem
pública.
3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando
presentes os requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55947853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 6444574f-ef8f-4345-8dfc-1874e7e1d2e6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059134 - RN(2025/0486006-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: EVERTON LUCAS DE OLIVEIRA SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: DAVID HAMILTON GOMES MEDEIROS - RN010384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO
CONHECIMENTO DO WRIT POR SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO.
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO NAS PREMISSAS FÁTICAS.
INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE
ENTORPECENTES.
ENVOLVIMENTO
DE
ADOLESCENTE
NA
EMPREITADA DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
habeas corpus, no qual se buscava a revogação da prisão preventiva decretada pela
suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e
corrupção de menores, sob o argumento de erro nas premissas fáticas relativas à
quantidade de entorpecentes apreendida e de ausência de fundamentos idôneos para
a custódia cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada divergência
quanto à quantidade de drogas apreendidas configura teratologia apta a afastar o não
conhecimento do habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso próprio; (ii)
estabelecer se a prisão preventiva encontra fundamentação concreta suficiente à luz
do
do Código de Processo Penal, a justificar a manutenção da medida
art. 312
extrema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus é inadequado quando utilizado como sucedâneo de
recurso próprio, admitindo-se a concessão da ordem de ofício apenas em hipóteses
excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não
evidenciadas no caso concreto.
4. Ainda que considerada a versão defensiva quanto à quantidade de drogas
apreendidas, os elementos constantes dos autos revelam apreensão de entorpecentes
em quantidade e variedade relevantes, associada à presença de instrumentos típicos
da traficância.
5. A gravidade concreta da conduta resta evidenciada não apenas pela
quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, mas também pelo
envolvimento de adolescente na empreitada delitiva, circunstância que reforça o
risco à ordem pública.
6. O envolvimento de menor na prática delitiva constitui fundamento
idôneo e autônomo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, segundo a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55697396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:24
Código de Controle do Documento: bf93045e-cc29-4281-a5cd-f96091679098

7. A alegação de erro nas premissas fáticas demanda revolvimento do
conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e
ocupação lícita, não impedem a imposição da prisão preventiva quando presentes os
requisitos legais.
9. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
mostra-se inadequada diante da fundamentação concreta da custódia.
10. A análise de eventual desproporcionalidade da prisão em relação à
futura pena configura prognóstico inviável nesta fase processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não se conhece de habeas corpus utilizado como sucedâneo de recurso
próprio, salvo em hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia.
2. A quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos, aliadas ao
envolvimento de adolescente na prática delitiva, constituem fundamentos idôneos
para a decretação e manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem
pública.
3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando
presentes os requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EVERTON LUCAS DE OLIVEIRA
SOARES, contra decisão de fls. 239-241, que não conheceu do
.
habeas corpus
Sustenta a defesa erro nas premissas factuais adotadas nos julgados de origem,
asseverando que, em verdade, a quantidade de entorpecentes apreendida teria sido de 1kg de
cocaína e 1kg de maconha, situação que configuraria teratologia apta a desconstituir a medida
extrema. No ponto, ainda destaca que as referidas quantidades não devem ser consideradas
expressivas e suficientes para a manutenção da medida extrema.
Aponta, igualmente, ausência de outros elementos justificadores da custódia
cautelar, tais como: ausência de dinheiro expressivo; ausência de anotações de controle de
vendas ou dívidas; ausência de elementos de estrutura de criminalidade organizada; ausência de
indícios de liderança ou habitualidade delitiva.
Por fim, entende haver violação ao princípio da homogeneidade e releva os
predicativos pessoais favoráveis do agravante, tais como primariedade, residência fixa e
ocupação lícita, circunstâncias estas que, no seu entender, tornariam factíveis medidas cautelares
diversas à prisão.
Requer a reconsideração da decisão impugnada ou o envio do feito para apreciação
junto à Turma julgadora.
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 239-241):
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido
de ser inadequada a impetração de
quando utilizado em substituição
habeas corpus
a recurso próprio.
Documento eletrônico VDA55697396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:24
Código de Controle do Documento: bf93045e-cc29-4281-a5cd-f96091679098

A teor do disposto no
II,
, da
o recurso cabível contra acórdão
art. 105,
a
CF/88,
que denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto, consoante previsto
no
III, da CF, o recurso cabível contra acórdão que julga apelação, recurso
art. 105,
em sentido estrito e agravo em execução é o recurso especial.
Nada impede, contudo, a concessão de
de ofício quando
habeas corpus
constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, nos
termos do
§2o, do CPP, o que ora se passa a examinar.
art. 654,
A prisão preventiva justifica-se apenas quando devidamente demonstrada sua
imprescindibilidade para a preservação da ordem pública, a garantia da regularidade
da instrução criminal ou a asseguração da eficácia da aplicação da lei penal, nos
termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
O decreto prisional foi assim fundamentado (fls. 158-159):
Trata-se de caso em que, após receberem denúncias de que
adolescentes estariam em determinada localidade para vender drogas, os
policiais se dirigiram até o local, momento em que os menores foram
flagrados em posse dos seguintes materiais, conforme aponta o Auto de
Exibição e Apreensão sob o ID no 162617732 - fls. 18: 01 (uma) balança
de precisão; R$144,75 (cento e quarenta e quatro reais e setenta e cinco
centavos) em espécie; 15 porções pequenas de maconha; 01 (uma) porção
grande de maconha; 11 porções de crack; 01 (uma) porção média de
Quanto as drogas, estas estão devidamente
maconha, dentre outros.
atestadas em Exame Químico Preliminar sob o ID no 162617732 - fls. 19 e 20,
presentes em quantidade e variedade, inclusive.
Posto isso, em sede de Delegacia uma das adolescentes esclareceu que os
entorpecentes eram, na verdade, de EVERTON LUCAS, de modo que estava
comercializando o material a fim de quitar uma dívida de R$350,00 (trezentos
e cinquenta reais) com este, o que explica a autuação em associação para o
tráfico e corrupção de menores, também. Ademais, conforme atesta a
Certidão de antecedentes colacionada nos autos (ID no 162643578), apesar de
o flagradoser primário, por outro lado, os delitos que lhe foram imputados
são graves, havendo elementos iniciais retirados do seu próprio
, que por sua vez
depoimento que indicam a sua relação com a menor
atestou que a mercadoria seria dele . Nesse sentido, percebe-se, ao menos
nesse juízo de cognição sumária, que a manutenção do seu status libertatis
representa risco concreto à garantia da paz e da ordem pública.

Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação
idônea, lastreada na apreensão de drogas e petrechos normalmente utilizados na
traficância (1 balança de precisão; R$144,75 em espécie; 15 porções pequenas de
maconha; 1 porção grande de maconha; 11 porções de crack; 1 porção média de
maconha), tudo no contexto de envolvimento de menor na empreitada
delitiva, situação que revela a indispensabilidade da imposição da medida extrema
no caso concreto.
Ainda que se considere a argumentação defensiva de que a quantidade de drogas
apreendida foi efetivamente de 413 g de maconha e 7,5 g de crack (diferentemente
do que afirmado no ato coator, que dá conta de 01kg de cocaína e 01kg de maconha
- cf. fl. 18), tais gramaturas de entorpecentes, ainda assim, são consideradas
expressivas e autorizadoras da imposição da medida extrema.
Com efeito, nos casos de prisão em flagrante por tráfico de drogas, a conversão
em prisão preventiva pode ser decretada quando a gravidade concreta da conduta se
evidencia em fatores como a quantidade e a natureza da substância apreendida, a
forma de acondicionamento ou a presença de instrumentos destinados à
comercialização, circunstâncias que revelam maior potencial lesivo da conduta e
indicam periculosidade do agente, ultrapassando a mera gravidade abstrata do delito.
Nesse sentido:
[...].
Compreende, igualmente, o Superior Tribunal de Justiça que "[a] prática do
delito com envolvimento de adolescente constitui motivação idônea para o decreto
da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes." (AgRg no HC
n.
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
893.188/MG,
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
22/5/2024.
Documento eletrônico VDA55697396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:24
Código de Controle do Documento: bf93045e-cc29-4281-a5cd-f96091679098

Portanto, quando presentes os requisitos do
do CPP, a imposição da
art. 312
prisão preventiva é medida de rigor, independentemente de condições pessoais
favoráveis do agente, mostrando-se inadequadas medidas cautelares diversas do
quando a custódia provisória apresentar fundamentação concreta.
art. 319,
Nesse sentido, "[a] presença de condições pessoais favoráveis não impede a
imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no
HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
990.311/SP,
julgado em
DJEN de
.
22/4/2025,
30/4/2025)
Ademais, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade
da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
965.960/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
10/3/2025)
Mostra-se descabida, igualmente, a alegação de desproporcionalidade da prisão
cautelar, com base em futura e hipotética condenação a ser cumprida em regime
mais brando, haja vista que o juízo só poderá dosar a pena e fixar o respectivo
regime após o encerramento da instrução criminal. Não é possível antecipar tal
análise em
por se exigir prévia produção de prova.
habeas corpus,
Tampouco as teses defensivas relativas à insuficiência das provas de autoria e
materialidade, ausência de dolo e desconhecimento
participação ativa devem
e/ou
ser conhecidas, pois referem-se a alegações de inocência, não sendo matérias
examináveis na estreita via do
ou do recurso ordinário, uma vez que
habeas corpus
demandam necessário revolvimento do acervo fático-probatório. Nesse sentido:
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
1.025.471/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/10/2025,
21/10/2025.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de
ofício.
Ante o exposto, não conheço do
.
habeas corpus

Inicialmente, o
não deve ser manejado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal ou recurso próprio, sendo incabível sua utilização quando se pretende reexame de
matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do CPP, situação excepcional não
art. 654,
evidenciada nos presentes autos.
Posto isso, destaque-se que a alegação de erro nas premissas fáticas dos julgados
pretéritos demanda revolvimento do conjunto probatório, providência incompatível com a via
estreita do habeas corpus.
Todavia, mesmo considerando que a quantidade de drogas apreendida tenha sido a
indicada pela defesa, de 1kg de cocaína e 1kg de maconha, trata-se, ainda assim, de expressiva
gramatura e notável diversidade de estupefacientes, sendo de rigor a manutenção da prisão
preventiva, uma vez que baseada em fundamentos concretos.
Ademais, embora a quantidade elevada de entorpecentes seja, por si só, fundamento
suficiente para a decretação da medida extrema, no caso em espécie ainda se destacou a presença
de adolescente na empreitada delitiva (fl. 159), fato que reforça a necessidade segregação
cautelar do agravante.
Com efeito, "[a] jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes
apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva" (AgRg
no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
1.031.163/SP,
15/10/2025,
DJEN de
)
22/10/2025.
Igualmente, é consolidada a jurisprudência desta Corte superior no sentido de que o
envolvimento de adolescente na empreitada delitiva é fundamento válido para a decretação e
manutenção da medida extrema, pela necessidade de garantia da ordem pública. Nesse sentido:
AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
998.776/SP,
julgado em
DJEN de
AgRg no HC n.
relator Ministro
24/6/2025,
27/6/2025;
891.136/SP,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe de 18/4/2024.
Vale destacar também que "a presença de condições pessoais favoráveis não impede
a imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no HC n.
Documento eletrônico VDA55697396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:24
Código de Controle do Documento: bf93045e-cc29-4281-a5cd-f96091679098

relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
990.311/SP,
22/4/2025,
DJEN de
.
30/4/2025)
Desse modo, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade
da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
965.960/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
10/3/2025)
Por fim, tem-se como firme o entendimento de que “[e]m relação à alegação de
desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico
que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível
inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser
fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)”.(AgRg
no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
1.003.748/PR,

DJEN de
).
13/8/2025,
19/8/2025.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:24
Código de Controle do Documento: bf93045e-cc29-4281-a5cd-f96091679098

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.059.134 / RN
Número Registro: 2025/0486006-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08006080420258205127 08163771020258200000 8006080420258205127 8163771020258200000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DAVID HAMILTON GOMES
ADVOGADO
: DAVID HAMILTON GOMES MEDEIROS - RN010384
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
PACIENTE
: EVERTON LUCAS DE OLIVEIRA SOARES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EVERTON LUCAS DE OLIVEIRA SOARES (PRESO)
ADVOGADO : DAVID HAMILTON GOMES MEDEIROS - RN010384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
TERMO
Documento eletrônico VDA55915075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:27
Código de Controle do Documento: 7687e364-f39d-4607-bde7-cf8de8bc1511

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:27
Código de Controle do Documento: 7687e364-f39d-4607-bde7-cf8de8bc1511